Tribunal: STF
Processo: HC 259217
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Toni da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.004.490/SC (evento 10).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) (evento 3, fls. 162-168).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidôneos os fundamentos do decreto condenatório para afastar a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Alega que “não há como admitir que notícias anônimas acerca da dedicação do paciente às atividades criminosas afastem o redutor de pena”. Argumenta a inexistência de elementos concretos que demonstrem a sua dedicação à atividade criminosa ou o seu envolvimento com organização criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA POR DEMANDAR EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem negou a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343 /2006, considerando que, de acordo com as provas constantes dos autos, o paciente se dedicava a atividades criminosas, de modo que ele não preencheria os requisitos para a referida diminuição. A modificação dessa conclusão demanda o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 



    2. Agravo regimental desprovido”



    De início, saliento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    No tocante à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O Juízo de primeiro grau afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de que os fatos narrados evidenciam a dedicação do paciente à atividade criminosa. Extraio da sentença condenatória:



    “(...)



    Por fim, não há falar na aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, notadamente porque configurada a dedicação do acusado às atividades criminosas.



    Destaco, por oportuno, que não existem nos autos quaisquer indícios que indiquem que o denunciado não possuía conhecimento acerca da reprovabilidade de suas atitudes, de modo que deveria se abster de praticá-las, não havendo outra alternativa senão a aplicação das sanções pertinentes. 



    Deste modo, estando ao desabrigo de quaisquer das excludentes de ilicitude previstas no ordenamento legal e por possuir plena capacidade de reconhecer o caráter ilícito da sua conduta, considerando os depoimentos dos policiais militares, a apreensão do entorpecente com o acusado e todo o contexto probatório já explanado, é o caso de condenação do réu Toni da Silva, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”



    Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça manteve a condenação pelos próprios fundamentos, uma vez que “sendo os requisitos para concessão do benefício cumulativos, deve o réu preencher as quatro exigências, o que in casu não ocorre, uma vez os elementos carreados aos autos demonstram que o réu dedicava-se habitualmente às atividades criminosas, não sendo passível portanto, a sua aplicação.”. 



    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça não detectou flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e portanto, manteve as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, à seguinte consideração (evento 10):



    “(...)



    Assim, constata-se que o Tribunal de origem negou a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando que, de acordo com as provas constantes dos autos, o paciente se dedicava a atividades criminosas, de modo que ele não preencheria os requisitos para a referida diminuição. A modificação dessa conclusão demanda o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus.



    (...)



    Portanto, diante da inexistência de constrangimento ilegal, de rigor a manutenção do afastamento da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343 /2006.”



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. As instâncias de origem afastaram a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - não dedicação a atividades criminosas -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);  “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente